Tribunal: STF
Processo: Rcl 77771
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Edcarlos Manoel de Rezende contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho, proferida nos autos do Processo nº 0010277-59.2022.5.03.0046, que teria violado o Tema 246 da repercussão geral.



    Narra a parte reclamante que, na origem, promoveu reclamação trabalhista, na qual foi declarada a responsabilidade subsidiária da CEMIG Distribuição S.A. por verbas trabalhistas devidas pela Solution Engenharia Montagens e Construções Ltda.. 



     Relata, ainda, que foi dado provimento ao “Recurso de Revista no sentido de afastar a condenação da responsável subsidiária, não havendo reforma na decisão do dia 27/02/2025 após a oposição de Embargos de Declaração”



    Afirma que 



     “o E. TST em decisão do Recurso de Revista, decidiu que a questão suscitada nos autos, se amolda ao decidido pelo STF no julgamento da ADC n° 16 e do RE 760931 que resultou no Tema 246 sobre o Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária, concluindo que ‘em descompasso com a decisão do STF, reconheceu a responsabilidade subsidiária da Administração Pública, sem que fosse efetivamente demonstrada a sua conduta culposa, tendo decidido com base na inversão do ônus da prova e na ausência de prova.’”



    Defende o desacerto do ato reclamado, afirmando que 



     “a decisão não completa a realidade dos autos, pois no presente caso a responsabilidade subsidiária daquela Recorrente (Administração Pública) não fora decretada pela inversão do ônus da prova, conforme ressaltado e demonstrado, mas sim pela análise de TODAS as provas que estão nos autos do processo.”



    Pondera, reportando-se à tese do Tema 1118, que “independentemente de quem pertença o ônus probatório, a responsabilidade foi avaliada a partir das provas produzidas na instrução processual, e não por ausência de prova de quem possuía o ônus, hipótese que não é afastada pelo Tema 246”.



    Sustenta, assim, que 



    “o E. TST descumpriu claramente o acórdão proferido por este Tribunal nos autos do processo sob análise, pois mesmo a decisão do TRT3 discorrendo sobre a análise de provas realizadas, afastou a responsabilidade da tomadora de serviço, negando a aplicação cabal da TESE 246, que não afasta a possibilidade de condenação nesses casos (cuja análise probatória tenha sido realizada)”



    Requer que seja deferido o pedido liminar a fim de suspender os efeitos do ato reclamado e o trâmite do processo de origem.



    No mérito, a cassação do ato reclamado com a determinação de que seja proferida uma nova decisão, mantendo a condenação subsidiária da CEMIG Distribuição S.A. 



    Pugna, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de justiça gratuita ao reclamante, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    Aponta-se como ato reclamado acórdão em recurso de revista, no qual foi dado provimento ao recurso para afastar a responsabilidade subsidiária da CEMIG Distribuição S.A. pelas verbas trabalhistas devidas pela Solution Engenharia Montagens e Construções Ltda em favor de Edcarlos Manoel de Rezende pelos seguintes fundamentos:



    “Discute-se a responsabilidade subsidiária de ente público pelo adimplemento de obrigações trabalhistas devidas pela prestadora de serviços e deferidas no presente processo. 



    A matéria foi pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Constitucionalidade (ADC) nº 16. Naquela oportunidade, ao declarar a constitucionalidade do artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, a excelsa Corte firmou posição de que o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte da empresa prestadora de serviços não transfere à Administração Pública, de forma automática, a responsabilidade pelo pagamento do referido débito. Ressaltou, contudo, ser possível a imputação da mencionada responsabilidade, quando evidenciada a sua conduta culposa, caracterizada pelo descumprimento de normas de observância obrigatória, seja na escolha da empresa prestadora de serviços (culpa in eligendo), ou na fiscalização da execução do contrato (culpa in vigilando). 



    Em vista da referida decisão, este Tribunal Superior adequou sua jurisprudência ao entendimento do STF, incluindo o item V na Súmula nº 331, no qual passou a constar, expressamente, que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública não decorre do mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa contratada, mas da constatação de que o ente público não cumpriu com o dever de fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais e legais por parte da prestadora de serviço.



    (...)



    Oportuno ressaltar que, para a demonstração da conduta culposa da Administração Pública, o STF tem entendido que não pode haver mera presunção, baseada no simples inadimplemento da empresa prestadora de serviços, e desvinculada do exame probatório. Para esses casos, aquela Corte tem decidido que a responsabilização subsidiária do ente público ofende a autoridade da decisão proferida no julgamento da ADC n° 16.



    O entendimento constante da mencionada ADC foi reafirmado por ocasião do julgamento do RE 760931 (Tema 246 da Tabela de Repercussão Geral), conforme se extrai da tese então fixada:



    ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.’



    Após o julgamento do aludido leading case, constatou-se a existência de divergência de entendimento no STF quanto à distribuição do ônus probatório, o que ensejou o reconhecimento da repercussão geral da questão, no Tema 1118 - "Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246)".



    Não se pode olvidar que, no tocante ao encargo probatório, a SBDI-1, no julgamento do E-RR-925-07.2016.5.05.0281, de relatoria do Ministro Cláudio Brandão, em 12.12.2019, por entender que o STF não teria decidido sobre a questão, firmou entendimento de que cabe à Administração Pública demonstrar a ausência de culpa quanto ao inadimplemento das verbas trabalhistas devidas pela prestadora de serviços, considerando a sua aptidão para produção da prova.



    A despeito de a aludida questão ainda estar pendente de julgamento no Supremo Tribunal Federal, verifica-se que a referida Corte, em sede de reclamação, tem cassado as decisões da Justiça do Trabalho em que atribuída a responsabilidade subsidiária do ente público por não ter se desincumbido do encargo de demonstrar a efetiva fiscalização.



    Eis o teor de julgado proferido pela Primeira Turma do STF, em que examinada a questão:



    (...)



    Nesse contexto, considerando que o STF, por meio de suas reclamações, define o alcance dos seus precedentes vinculantes, tem-se que a responsabilização subsidiária do ente público, em razão de este não ter comprovado a efetiva fiscalização, contraria o entendimento firmado no Tema 246, por configurar condenação automática.



    Do entendimento firmado pelo STF, portanto, pode-se concluir que há responsabilidade subsidiária do ente público quando evidenciada a sua conduta culposa, caracterizada pelo descumprimento de normas de observância obrigatória. E essa conduta se revela quando a Administração Pública deixa de cumprir o dever jurídico de, já na escolha da empresa prestadora de serviços, observar as exigências do procedimento licitatório, contratando pessoa jurídica cuja situação econômica se mostra frágil, propensa a não adimplir os créditos trabalhistas (culpa in eligendo). Também quando não procede à fiscalização do contrato, no que se refere ao cumprimento das obrigações trabalhistas dos empregados da prestadora dos serviços (culpa in vigilando).



     Registre-se, ademais, que destoa do comando contido nas decisões da ADC n° 16 e do RE 760931 a responsabilização do ente público amparada na ineficiência ou ineficácia da fiscalização, porquanto isso implica atribuir-lhe a responsabilidade subsidiária de forma automática, em razão do mero inadimplemento das obrigações trabalhistas. Corroboram essa compreensão os seguintes julgados desta Corte Superior:



    (...)



    Importante realçar que as decisões proferidas pelo excelso Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral, por força de sua natureza vinculante, mostram-se de observância obrigatória por parte dos demais órgãos do Poder Judiciário, que devem proceder à estrita aplicação de suas teses nos casos submetidos à sua apreciação, até mesmo para a preservação do princípio da segurança jurídica.



    (...)



    Desse modo, tem-se que, ao julgar os recursos envolvendo a matéria tratada no referido Tema 246 da Tabela de Repercussão Geral do STF, esta egrégia Corte Superior Trabalhista deve mitigar a análise dos pressupostos recursais para priorizar, ao final, a aplicação da tese jurídica firmada por aquela Suprema Corte acerca da questão, tendo em vista que esse é o escopo buscado pelo sistema de precedentes judiciais. 



    Na hipótese, depreende-se da leitura do acórdão recorrido que o egrégio Tribunal Regional, em descompasso com a decisão do STF, reconheceu a responsabilidade subsidiária da Administração Pública, sem que fosse efetivamente demonstrada a sua conduta culposa, tendo decidido com base na inversão do ônus da prova e na ausência de prova. 



    Ao assim decidir, acabou por responsabilizar o ente público de forma automática, procedimento que destoa do entendimento sufragado no julgamento da ADC n° 16 e do RE 760931 (Tema 246), bem como na Súmula n° 331, V. Ressalva de entendimento do Relator. 



    Desse modo, por injunção do decidido pelo STF no julgamento da ADC n° 16 e do RE 760931 que resultou no Tema 246 da Tabela de Repercussão Geral, dou provimento ao agravo de instrumento em exame para determinar o processamento do recurso de revista.” (e-Doc 9, p. 7-18) (grifei).



    Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo trecho de interesse da sentença:



    “Sustenta o reclamante que foi admitido em 24/02/2021 para trabalhar como engenheiro civil, a favor da 1ª ré, com salário de R$11.027,90. Atesta que a 1ª ré foi contratada pela 2ª para realização de obras, em que o autor atuaria como responsável técnico. Aduz que, ao longo do primeiro mês de contratação, foram apresentados dados da obra a ser executada e providenciados os requisitos para início das atividades. Alega que, todavia, a obra não teve início, sendo que o único pagamento que lhe foi realizado se deu no ínfimo valor de R$500,00. 



    Informa que tentou, por diversas vezes, que houvesse regularização das atividades, exigindo posicionamento do empregador, mas foi reiteradamente ignorado, sendo que, no dia 11/06/2021, notificou extrajudicialmente o empregador, pedindo a rescisão indireta do contrato de trabalho. Em virtude do exposto, pede o reconhecimento da rescisão indireta do contrato de trabalho, com pagamento das verbas rescisórias daí decorrentes, inclusive salários retidos, depósitos de FGTS não realizados e multa do art. 467 da CLT.



    A 2ª reclamada não nega as situações narradas na inicial, limitando-se à ausência de responsabilidade da tomadora – mesmo quando abriu tópico específico para tratar dos fatos narrados (ID f15c608 – Pág. 9).



    Assim, seja pela aplicação dos efeitos materiais da revelia, seja pelo silêncio da segunda ré, com consequente aplicação do art. 341, CPC, presumem-se ocorridos os fatos narrados na inicial.



    Em acréscimo, destaco a notificação de ID 95eba5f, expedida pela 2ª ré em 25/02/2021, noticiando a paralisação da prestação de serviços a seu favor, por parte da 1ª ré, no dia 17/02/2021.



    Ao que tudo indica, pelo teor do documento de ID 182a352 - Pág. 11, o reclamante foi contratado tendo por objetivo inclusive a retomada da prestação de serviços. Ocorre que, de fato, a referida retomada não ocorreu, como revela a inércia reiterada da 1ª ré, representada no conteúdo das mídias descritas na petição inicial (ID 3be485d – Pág. 9 e 10) e conversas de ID 4084c30.



    Note-se que a ausência de prestação de serviços efetivos não obsta a pretensão autoral, seja diante das provas de realização de treinamentos e diligências de regularização dos requisitos formais para início das obras, seja diante da própria inércia da reclamada, que resulta em interrupção contratual, já que o trabalhador estava integralmente à disposição da empresa.



    A inércia da reclamada, de fato, resultou em descumprimento dos haveres trabalhistas, que autoriza a rescisão indireta do contrato de trabalho, conforme art. 483, “d”, CLT.



    (....)



    O caso dos autos, contudo, é particular, revelando a existência da referida conduta. Isso porque, conforme já referido, o documento de ID 95eba5f revela que a 2ª ré já tinha ciência do estado de inadimplência da 1ª ré, o que exigia uma maior incursão da contratante para evitar o reiterado inadimplemento constatado na presente sentença. Isso, sobretudo, quando soube que houve contratação de empregado, posteriormente ao estado de inadimplência, que oneraria ainda mais o vínculo de prestação de serviços entre as integrantes do polo passivo (ID 182a352 - Pág. 3).



    Note-se que, além da notificação expedida pela 2ª ré, não há demonstração de qualquer outra providência realizada para evitar ou mesmo minorar os efeitos degradantes (inclusive sociais) dos inadimplementos da 1ª reclamada.



    Se, de fato, há restrição da capacidade de eleição do contratado, ante a necessidade de observância dos procedimentos de licitação, tal como referido pela reclamada em sua defesa, houve inegável inércia da tomadora ao permanecer vinculada com um prestador insolvente. Ou seja, inescapável a conclusão de culpa in eligendo e in vigilando.



    Portanto, diante da definição legal dos institutos aplicáveis ao caso, incidem os termos do art. 5º-A, §5º, da Lei n.º 6.019/74 e, em especial, o item VI da Súmula 331 do C. TST (ainda vigente, vale dizer). Reconheço, portanto, a responsabilidade subsidiária da segunda reclamada para responder pelos créditos objeto da presente sentença.”(e-Doc 6, p. 4 - 7).



    A sentença foi confirmada em acórdão em recurso ordinário assim ementado:



    “RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA - ENTE PÚBLICO - FISCALIZAÇÃO OMISSIVA E INSATISFATÓRIA QUANTO AO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS PELA ENTIDADE PRESTADORA DE SERVIÇOS. CULPA IN VIGILANDO - Configura-se a responsabilidade subsidiária da Administração Pública, tomadora dos serviços, pelos créditos devidos ao trabalhador, quando evidenciado que o ente público manteve comportamento omissivo, irregular ou insatisfatório na fiscalização do cumprimento das obrigações legais e contratuais assumidas pela entidade prestadora de serviços com a qual celebrou contrato. Nessa hipótese, o ente público incorre em culpa in vigilando, pelo que a sua responsabilidade tem assento nos artigos 186 e 927 do Código Civil. Nesse sentido, a diretriz do item V da Súmula 331 do TST.” (e-Doc 7, p. 2)



    Não se extrai, da sentença ou acórdão em recurso ordinário, razão fundada em elementos concretos acerca de eventual comportamento negligente do ente público ou o nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador para justificar a condenação.



    Assim, tenho que o TST, em sede de recurso de revista, ao reformar o acórdão em recurso ordinário por compreender que o TRT 3 “reconheceu a responsabilidade subsidiária da Administração Pública, sem que fosse efetivamente demonstrada a sua conduta culposa, tendo decidido com base na inversão do ônus da prova e na ausência de prova,” procedeu à revaloração do conjunto fático-probatório do caso concreto, concretizando, por fim, os precedentes obrigatórios do STF consolidados no julgamento da ADC nº 16 no RE nº 760.931 (Tema 246-RG).



    Dessa perspectiva, entendo que a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória.



    Essa conclusão está apoiada em reiterada jurisprudência do STF no sentido de que a reclamatória constitucional não se “configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534/MA-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08), tampouco se admite seu emprego como “sucedâneo de ação rescisória, de recursos ou de ações judiciais em geral” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/2016)



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente